Tribunal: TJES
Processo: 0002283-86.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002283-86.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA GUIMARAES BLUNCK DE CASTRO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADIMPLÊNCIA. EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A modalidade contratual estabelecida entre as partes prevê que constitui dever da parte contratante disponibilizar crédito para descontos das parcelas mensais relativas ao dois empréstimos realizados com a instituição financeira apelada, lado outro, sob responsabilidade e direito da apelada, fornecedora do crédito antecipado, realizar os lançamentos de débito dos valores mensais.

II – A ausência de manutenção de fluxo saldo positivo em conta-corrente acarretou o inadimplemento contratual da recorrente.

III – Nesse sentir, ainda que os débitos perpetuados pela apelada sejam a destempo, inexiste ilegalidade nas referidas cobranças, vez que não se efetivaram por responsabilidade da recorrente.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º
0002283-86.
2
020.8.08.0069

APELANTE: CAMILA GUIMARAES BLUNCK DE CASTRO

APELADA: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta por
CAMILA GUIMARAES BLUNCK DE CASTRO
, irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação declaratória de inexistência de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em razão da repetição do indébito praticada pela recorrida.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que faz jus ao pagamento da repetição do indébito, visto que o pagamento das parcelas dos dois empréstimos que realizou com a financeira apelada, um no valor de R$359,14 e outro no valor R$140,95, contratados no ano de 2015 foram adimplidos, uma vez que os pagamentos eram realizados na modalidade do débito automático em conta, não havendo a possibilidade de atraso das parcelas, logo, pelo exposto, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões visando o não acolhimento do recurso em virtude da inadimplência da autora ter dado azo a cobrança dos valores, acrecidos de multa, não havendo portanto ilegalidade nas cobranças, previstas no instrumento contratual firmado entre as partes. Nesse diapasão, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito, a base do recurso está centralizada em três premissas principais expostas pela apelante: (I) o adimplemento comprovado das parcelas, de ambos os contratos, pela modalidade do desconto em conta-corrente, tornar ilegal a aplicação de juros e correções por parte da apelada após a quitação do contrato; (II) o estresse causado pelo acometimento de parte substanciosa da renda da recorrente no pagamento das parcelas posteriores, denotar a necessidade de se indenizar na modalidade do dano moral conjuntamente aos danos materiais; (III) da autora comprovar os pagamentos por meios de “
prints
” de seu extrato bancário virtual.

Em sentido oposto, narra a recorrida em suas contrarrazões sobre duas linhas argumentativas principais: (I) a legalidade das cobranças, na medida que, na ocorrência de inadimplemento existia a previsão contratual da cobrança posterior das parcelas com valores aditados, em ambos os empréstimos contratos; (II) a legalidade da cobrança a exime da obrigação de restituição do dano sofrido nas modalidades de dano moral e material.

Isto posto, sobre os argumentos da parte autora, entendo que estes não devem prosperar sobre os seguintes fundamentos; primeiramente, quanto ao depósito em conta-corrente, observo pelos autos que estes possuíam data de vencimento para o fim de cada mês. Logo, aduziu a apelante que por se tratar da modalidade de desconto em conta-corrente, esta seria incapaz portanto de atrasar os pagamentos de ambos os contratos.

Em sentido oposto, alega a recorrida que a recorrente tornou-se inadimplente a partir da oitava parcela do contrato de número
051880010026
, bem como da sexta parcela do contrato de número
051880010903
, ambas com vencimento no dia 31/03/2023, logo as cobranças devidas estariam de acordo com o expresso no contrato firmado entres as partes no anexo 1, vide fls. 240, padrão paras ambos os instrumentos jurídicos: “
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE
”, em seus subtítulos “
a
”,”
b
” e “
c
”: “
Comprometo-me a manter saldo suficiente para os devidos pagamentos e, caso não haja saldo disponível suficiente para débito de
v
alor integral da parcela, ou seja, havendo o inadimplemento do contrato, autorizo a Contratada a proceder aos descontos em minha conta corrente mesmo após ao vencimento da última parcela prevista nessa autorização, nas seguintes condições: a)
Serão acrescidos ao saldo devedor os encargos moratórios previstos no contrato para as hipóteses de inadimplemento; b) Será cobrado um valor mensal a partir do inadimplemento, que não ultrapassará o valor original das parcelas pactuadas e respeitará o dia de vencimento das parcelas originalmente pactuadas; c) O valor mensal poderá ser cobrado em até 8 (oi
to) f
r
açõ
e
s, limit
ado ao valor original das parcelas;
”.

Pelo exposto, na hipótese de inadimplência, existia, na relação jurídica entre as partes, a prerrogativa de que seria feita a posterior cobrança dos valores devidos com os acréscimos previstos.

Nesse sentido, entendo que em virtude do contrato pactuado entre as partes, na mesma medida que era dever da parte contratante disponibilizar crédito para os referidos descontos, era de responsabilidade e direito da fornecedora de crédito realizar os lançamentos dos valores, sendo então o dever primordial do recebedor do crédito manter o fluxo caixa positivo em sua conta-corrente.

Nessa trilha, entendo como relevante à lide, a seguinte jurisprudência:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.)

Portanto, levando em consideração os dados expressos, a lide concerne no contraste entre a existência, ou não, de inadimplemento por parte da apelante, fato que viria a ser contraposto com o acionamento das cláusulas do contrato expostas acima. Nessa seara, entendo que, a apelante trouxe aos autos diversos “
prints
” de seus extratos bancários que supostamente sustentariam tanto a tese do fiel pagamento dos débitos, bem como dos descontos indevidos da parte apelada.

Entretanto, como narrado pela parte recorrida, considerando as parcelas em que se iniciou o inadimplemento, que constam nas fls. 128/129, o saldo disponível na conta da apelante no dia 31/03/2016, R$65,76, era insuficiente para o cumprimento das obrigações nos importes de R$359,14 e R$140,9, restando claro o inadimplemento da autora.

Em adição, observo ainda, vide fls. 129, que houve uma tentativa de desconto no dia 04/04/2016, entretanto a ausência de crédito ensejou a não efetivação desses débitos. Sendo, portanto, claro o descumprimento da obrigação por parte da autora, em vista de sua inadimplência.

Em sentido análogo, por parte da recorrida, resta claro o cumprimento da obrigação contratual, que neste mundo, como sabiamente descrito na jurisprudência acima, cinge-se ao dever de realizar os lançamentos.

Assim, como relatado e comprovado pela requerida em documentos acostadas aos autos, e referenciados, nas contrarrazões de id 6202629, em suas páginas 5 e 7, a apelante esteve inadimplente desde as parcelas supracitadas, até o adimplemento destas em 30/04/2021, vide fls. 256. Portanto em suma, perante o contrato acordado, as cobranças perpetuadas pela apelada se mostram devidas.

Logo, na ausência de ilegalidade nas cobranças, não de se falar na restituição dos valores em dobro, como previsto no artigo 42 do CDC, tampouco de imputação em danos morais.

Em conclusão, a construção apresentada em sede de apelação pelo recorrente, não traz análise fática o suficiente para alterar a conclusão alcançada em primeira instância.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% os honorários devidos, observada a assistência judiciária garantida a apelante.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.